Tribunal: TJBA
Processo: 8001552-69.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001552-69.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: CINTIA NUNES PIRES e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE TOSTA DE ALMADA SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA DE PRÊMIOS APÓS ÓBITO DA SEGURADA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE POR MAIS DE SEIS ANOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de prêmios de seguro após o falecimento da segurada, determinando a restituição em dobro dos valores descontados da conta corrente entre abril de 2015 e julho de 2021, bem como mantendo o benefício da gratuidade da justiça concedido às autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela cobrança indevida de prêmios de seguro; (ii) estabelecer se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido às autoras; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a restituição em dobro dos valores cobrados; e (iv) verificar a adequação dos critérios de correção monetária e juros fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade nas relações de consumo é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, alcançando a instituição financeira que comercializa o seguro, figura como estipulante no contrato, utiliza sua marca na apólice e realiza os descontos dos prêmios diretamente na conta corrente da segurada.

A legitimidade passiva decorre da própria atuação da instituição financeira na cobrança dos valores, pois quem efetua o desconto e viabiliza a contratação do produto integra a relação de consumo e responde pelos vícios do serviço.

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade financeira, inexistente nos autos, sendo insuficiente a mera contratação de advogado particular para revogar a gratuidade da justiça.

O pagamento de despesas funerárias previsto na apólice demonstra que os fornecedores tiveram ciência do óbito da segurada desde março de 2015, circunstância incompatível com a alegação de comunicação apenas em julho de 2021.

A continuidade dos descontos do prêmio após o sinistro morte configura cobrança indevida e falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva dos fornecedores nos termos do art. 14 do CDC.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 954, sendo suficiente a inexistência de engano justificável.

A manutenção das cobranças por mais de seis anos após o falecimento da segurada, já conhecido pelos réus, afasta qualquer hipótese de engano justificável e legitima a devolução em dobro.

Os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença, com correção desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, mostram-se adequados e em consonância com o Enunciado nº 43 do STJ.

O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que comercializa seguro, figura como estipulante e realiza o desconto dos prêmios em conta corrente possui legitimidade passiva para responder por cobrança indevida no âmbito da relação de consumo.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a ausência de engano justificável.

A manutenção de descontos de prêmio de seguro após o óbito da segurada, já conhecido pelos fornecedores, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja devolução em dobro dos valores cobrados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 954; TJMT, Processo nº 1016884-75.2021.8.11.0000, j. 24.11.2021.